Tribunal: TJBA
Processo: 8058213-73.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8058213-73.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CENTRO ODONTOLOGICO VAMOS SORRIR PARIPE LTDA

Advogado(s)
:
LUCIANA VELLOSO VIANNA BITTENCOURT

APELADO: JOSELITO LOPES DE JESUS

Advogado(s)
:
MARIA LUIZA SANTIAGO PASSOS SOBRINHA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO ODONTOLÓGICO. PRÓTESE DENTÁRIA. OBRIGAÇÃO DE
RESULTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. REINCIDÊNCIA DO VÍCIO. ABALO PSICOFÍSICO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO
IM
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais, em razão de falha na prestação de serviço odontológico consistente na confecção e instalação de próteses dentárias. O autor alegou a quebra sucessiva do material, exposição de pinos metálicos e impossibilidade de alimentação sólida. A clínica ré sustenta a inexistência de falha técnica e a adequação do tratamento aos protocolos científicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) definir a natureza da obrigação assumida pela clínica odontológica na instalação de próteses; (ii) verificar a ocorrência de vício de qualidade no serviço prestado; (iii) analisar a configuração e o montante da reparação por danos morais; e (iv) validar o termo inicial dos juros de mora em responsabilidade contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre clínica odontológica e paciente é de consumo, sujeita à responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14, CDC). No caso de implantes e próteses, a obrigação é de
resultado
, vinculando-se o prestador ao restabelecimento estético e funcional da arcada dentária.

4. A falha na prestação do serviço restou demonstrada pelo acervo fotográfico, que evidencia a assimetria e a exposição de suportes metálicos, bem como pela reincidência da quebra do material em curtíssimo lapso temporal, mesmo após tentativa de substituição. A clínica deixou de apresentar o prontuário clínico detalhado, não se desincumbindo do ônus de provar excludentes de responsabilidade.

5. O dano moral configura-se
in re ipsa
, decorrente do grave abalo à dignidade do consumidor, que se viu privado da mastigação regular, necessitando de dieta pastosa e uso de medicação controlada para conter a angústia derivada do insucesso do tratamento. O montante de R$ 10.000,00 mostra-se proporcional à extensão do dano e ao caráter pedagógico da medida.

6. Tratando-se de ilícito contratual, os juros de mora fluem a partir da citação (art. 405, CC), conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

8. Tese de julgamento: “1. A confecção e instalação de próteses dentárias constitui obrigação de resultado, respondendo a clínica objetivamente pelos vícios de qualidade que impossibilitem o uso funcional e estético do produto. 2. A quebra repetida de material protético e a consequente restrição alimentar severa do paciente ensejam dano moral indenizável.”

Referências:
Lei nº 8.078/1990, arts. 14 e 20;

TJBA Apelação Número do Processo: 8098366-80.2024.8.05.0001, Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO, Publicado em: 23/09/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8058213-73.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante CENTRO ODONTOLOGICO VAMOS SORRIR PARIPE LTDA e como apelada JOSELITO LOPES DE JESUS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)

RM06